Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. CANDIDATOS APROVADOS. NÃO INCLUSÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. LIMITE DE ATUAÇÃO. DISSOCIAÇÃO COM O EDITAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. O Secretário de Estado de Desenvolvimento Social tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois praticou o ato impugnado e é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. Não há fundamento para a inclusão dos candidatos aprovados no concurso público no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que a simples aprovação não origina direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das questões submetidas aos candidatos, uma vez que não lhe é permitido atuar como substituto da banca examinadora, estando sua análise restrita ao aspecto da legalidade do ato administrativo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada.